Tribunal: TJDFT
Processo: 0735619-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCURAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INCAPACIDADE DA OUTORGANTE. PROVA PERICIAL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação declaratória de nulidade de procuração. 1.1. Pretensão das rés de cassação ou reforma da sentença. Levantam a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, sustentam que a outorgante possui capacidade para gerir a si própria e administrar seus bens.

2. Da preliminar de cerceamento de defesa – rejeição. 2.1. Estando a matéria fática suficientemente produzida para amparar a decisão final, é desnecessária a produção de prova oral sob pena de violação dos princípios da duração razoável do processo, economia e celeridade processuais. 2.2. Insta salientar que a ré foi ouvida pela perícia técnica, e participou ativamente da produção da prova pericial, método abalizado e suficiente a instruir o feito. 2.3. Ademais, o juiz é destinatário das provas (art. 370, CPC), sendo-lhe assegurado o julgamento da lide, quando reputar desnecessárias novas provas para firmar seu convencimento.

3. Verificado que a requerida à época da outorga da procuração não era capaz de reger sua pessoa ou de administrar os seus bens, correta a sentença que decreta a nulidade do negócio por ausência de capacidade, em conformidade com o art. 166, I, do Código Civil.

4. Apelo improvido.